Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700161-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FEITOSA DE LIMA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 32898202), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Defiro, pois, a gratuidade de justiça. Anote-se. Não há pedido de concessão de tutela recursal, tampouco atribuição de efeito suspensivo. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora